Tribunal: TJDFT
Processo: 0006549-79.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006549-79.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CORTES ADVOGADOS ASSOCIADOS, MARIA DE LOURDES AMADO DA SILVA, MARIA DE LOURDES MOURA, MARIA DIVINA SILVA MAGALHAES, MARIA DO CARMO PEREIRA ALVES, MARIA DO SOCORRO SILVA DE CARVALHO, MARIA DO SOCORRO FERREIRA, MARIA HELENA DIAS DOS SANTOS, MARIA JOSE PEREIRA DE ARAUJO, MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA, MARIA LOURDES DA SILVA, MARIA LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS, MARIA LUCIENE RODRIGUES MENDES, MARIA MARLY SANTOS MACHADO, MARIA RAIMUNDA FERREIRA SILVA DE SOUSA, MARIA SEBASTIANA ROSA BRAGA, MARIA TEREZA MENDES GONCALVES, MARILENE FERREIRA PASCOAL RIBEIRO, MARINA BATISTA NUNES, MARINA CABECEIRA OLIVEIRA, MARINA SOARES DOS SANTOS, MARINA ULHOA PINHEIRO, MARINES OLIVEIRA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Deferido o(s) pedido(s) de preferência constitucional formulado(s) pelo(a)(s) credor(a)(es) abaixo nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) MARINA BATISTA NUNES, MARINA CABECEIRA OLIVEIRA e MARIA MARLY SANTOS MACHADO, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Registro, por oportuno, que a credora MARINA SOARES DOS SANTOS teve seu crédito adimplido em virtude da realização de ACORDO DIRETO, consoante alvará de id 9708718. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) (es) MARINA BATISTA NUNES, MARINA CABECEIRA OLIVEIRA, MARIA MARLY SANTOS MACHADO e MARINA SOARES DOS SANTOS da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 2. Noutro giro, cumprir a decisão de ID 12481110 e excluir do PJ-e as credoras que tiveram os créditos adimplidos pelo pagamento de preferência constitucional: MARIA DIVINA SILVA MAGALHÃES, MARIA JOSÉ RIBEIRO SILVA e MARINA ULHOA PINHEIRO. 3. Por fim, trata-se de pedido incidental formulado por SOL TRANSPORTES COLETIVOS LTDA visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício do(a) credor(a) GUSTAVO CORTÊS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA denominação anterior CORTÊS ADVOGADOS ASSOCIADOS anteriormente denominado CORTÊS E ZUPIROLI ADVOGADOS ASSOCIADOS para ARINEIDE DA SILVA ANDRADE EIREL e posteriormente para ARMARINHOS NOVIDADES LTDA (ID ́s 22066216/22066221 e 22344211). É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito se encontra regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778, do CPC, haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (art. 100, § 13, da CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a(s) habilitação(ões) requerida(s), de forma a permitir o ingresso do(a)s Cessionário(a)(s) na causa executiva, na qualidade de assistente(s) litisconsorcial(is), ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará(s) em nome dele(s) quando do adimplemento. Ressalte-se, por oportuno, que, conforme a certidão de regularidade junto à Receita Federal do Brasil (ID 22344211, p.16), a situação cadastral da cessionária é "INAPTA/BAIXADA", o que deve ser observado no momento do referido adimplemento. Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. Transcorrido o prazo sem novos pedidos, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de março de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto